Tribunal: CARF
Processo: 15956.000638/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No 4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000638/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.150 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
USINA SAO FRANCISCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
DECORRENTE
DE
EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”.
IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 260/268) interposto contra decisão no acórdão
da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP) de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000638/2010-17
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

fls. 251/255, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no AI – Auto de Infração - DEBCAD no 37.313.909-8, consolidado em 02/12/2010, no montante
de R$ 2.786.355,55, já incluídos os juros (fls. 02/21), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
47/54), referente às contribuições destinadas a Seguridade Social e do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT, relativa às contribuições previdenciárias
incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural, por intermédio de empresas
interpostas (Comercial Exportadora), valores não declarados em GFIP, no período de 01/2006 a
12/2008.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 252/253):
Trata-se de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa (Rural e SAT), incidentes sobre o valor da receita bruta decorrente da
comercialização da produção destinadas à exportação, totalizando R$2.786.355,55 (dois
milhões, setecentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e
cinco centavos).
De acordo com informações prestadas contidas no Relatório Fiscal, a autuada exporta
açúcar e álcool via cooperativa (Copersucar - Cooperativa de Produtores de Cana de
Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo) e por meio de empresas comerciais
exportadoras - trading companies.
O presente lançamento refere-se às exportações efetuadas por meio das trading
companies.
Conforme narrado no Relatório Fiscal - RF, a União da Agroindústria Canavieira do
Estado de São Paulo – ÚNICA, a qual a autuada é filiada, impetrou mandado de
segurança coletivo, a fim de que as receitas de vendas associadas a operações de
exportações de exportação feitas por tarding (sic) companies não integrem a base de
cálculo da contribuição de que trata o art. 22-A da Lei no 8.212/1991. Em face da
decisão que recebeu apenas no efeito devolutivo apelação interposta de sentença que
denegou a ordem de segurança, a ÚNICA interpôs agravo de instrumento (no
2007.03.00.018486-3/SP).
Segundo o RF, o lançamento deverá ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo
da questão.
Ainda conforme o RF, em razão do disposto no art. 63 da Lei no 9.430/1996, não houve
lançamento da multa de ofício.
As seguintes contas contábeis foram utilizadas no lançamento:
Exercício 2006
3.1.1.01.031 - Açúcar ME - SF 05/06
3.1.1.01.041 - Açúcar ME - SF 06/07
3.1.1.02.033 - Hidratado ME - SF 05/06
3.1.1.02.043 - Hidratado ME - SF 06/07
Exercício 2007:
3.1.1.01.041 - Açúcar ME-SF 06/07
3.1.1.01.051- Açúcar ME-SF 07/08
3.1.1.02.043- Hidratado ME-SF 06/07
3.1.1.02.053-Hidratado ME-SF 07/08
Exercício 2008:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

3.1.1.01.051 - Açúcar ME-SF 07/08
3.1.1.01.061 - Açúcar ME-SF 07/08 e 08/09
3.1.1.02.053-Hidratado ME-SF 07/08
3.1.1.02.063 - Hidratado ME-SF 08/09
(...)
Consta informação no Relatório Fiscal que na ação fiscal foram lavrados os
seguintes documentos (fl. 52):
(...)
9. PROCESSOS ORIGINADOS NA FISCALIZAÇÃO
10.1 Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.313.908-0 - Relativa às contribuições
previdenciárias incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural, por
intermédio da COPERSUCAR e COPERSUCAR TRADING.
10.2 Auto de Infração — AI DEBCAD n° 37.313.907-1 - CFL 78 - apresentar a
empresa a declaração a que se refere a Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, com a redação da MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, com incorreções ou omissões.
10.3 Auto de Infração —AI DEBCAD n° 37.313.910-1 - relativa às contribuições para
outras entidades ou fundos incidentes sobre as receitas de exportação da produção rural,
de forma direta e por intermédio de empresas interpostas (valores não declarados em
GFIP.
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 06/12/2010 (AR de fl. 161), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 30/12/2010 (fls. 165/171), acompanhada de
documentos (fls. 172/246), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ
(fl. 253):
(...)
A autuada foi cientificada do presente AI em 06/12/2010, apresentando impugnação
em 30/10/2010, alegando, em síntese que:
- as receitas oriundas de vendas ao exterior são imunes à incidência das contribuições
sociais, conforme art. 149, §2o, I da Constituição;
- a limitação da imunidade, excluindo as receitas provenientes de exportações realizadas
por meio de trading companies, jamais poderia ser levada a efeito por mera Instrução
Normativa, pois nos termos do art. 146 da Constituição Federal, cabe apenas à Lei
Complementar estabelecer normas gerais em matéria tributária, bem como regular os
limites ao poder de tributar (incisos II e III);
- a limitação imposta pelas IN's 03/2005 e 971/2009 não poderia prevalecer, na medida
em que contraria frontalmente o disposto no art. 3o do Decreto-Lei n° 1.248/72, que
assegura ao produtor-vendedor, nas operações efetuadas por intermédio de empresa
comercial exportadora, os mesmos benefícios fiscais concedidos à exportação.
Da Decisão da DRJ
A 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 27 de agosto de 2014, no acórdão no 14-
53.121, julgou a impugnação improcedente (fls. 251/255), conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 251):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

Debcad: 37.313.909-8
RECEITA PROVENIENTE DE EXPORTAÇÃO. TRADING COMPANIES E
COMERCIAIS EXPORTADORAS.
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela agroindústria, as
vendas realizadas a trading companies ou a comerciais exportadoras são consideradas
vendas internas e, portanto, tributáveis, pois a legislação previdenciária não diferencia a
venda interna relativamente ao objeto comercial do comprador ou ao destino que ele
posteriormente dê à mercadoria adquirida.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 02/12/2014 (AR de fl.
258) e interpôs recurso voluntário em 17/12/2014 (fls. 260/268), acompanhado de documentos
(fls. 269/344), reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação,
sintetizados abaixo:
(i)
Ilegalidade das Instruções Normativas (INs) no 03/2005 (artigo 245, §1°) e
971/2009 (artigo 170, §1°) e
(ii)
Violação ao artigo 3° do Decreto-Lei n° 1.248 de 1972: as operações
realizadas pelas trading companies não se equiparam à comercialização no
mercado interno.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
As questões essenciais suscitadas no recurso versam sobre os seguintes
fundamentos deduzidos pelo Recorrente:
 A fiscalização não reconheceu a imunidade das exportações em tela, sob o
fundamento de que não teriam sido realizadas diretamente pelo Recorrente,
mas sim por intermédio de trading companies, entendimento este que foi
corroborado pela DRJ.
 A recusa do reconhecimento da imunidade às operações seria fundamentada
no parágrafo 1° do artigo 245, da IN 3/2005, que estabelece que a imunidade
teria lugar apenas em relação ao que denomina de venda direta, isto é, sem a
intermediação de qualquer terceiro.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

 Como a Constituição Federal não estabeleceu no seu artigo 149, qualquer
restrição à imunidade das receitas de exportação, inexistindo lei complementar
que disponha a respeito, não poderia a Administração, por meio de mero ato
administrativo, arrogar-se do papel de legislador, criando restrições antes
inexistentes.
 Por força das disposições do DL no 1.248 de 1972, que disciplina as
"operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado interno,
quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o fim específico
de exportação", são assegurados à exportação indireta todos os benefícios
concedidos à exportação indireta.
Da reprodução acima extrai-se que o ponto fulcral da lide se refere à abrangência
do instituto da imunidade, estabelecido por meio do inciso I, do § 2o do artigo 149 da
Constituição Federal, ou seja, se este alcança as operações de exportação do Recorrente por
intermédio de trading companies.
Preliminarmente, impende observar que consta no Relatório Fiscal a seguinte
informação, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 47 e 50):
(...)
2.4. Foram apresentados documentos relativos à ação judicial de origem n°
2005.61.00.025130-5, a qual entre outros, originou o agravo de instrumento
2007.03.00.018486-3, que trata de mandado de segurança coletivo proposto na 8a Vara
Federal de São Paulo (cópia em anexo), pela UNICA — União da Indústria de Cana de
Açúcar, da qual a autuada é associada, o presente débito deverá ficar sobrestado até que
haja julgamento definitivo da questão.
(...)
5. Em face da ação judicial de origem n° 2005.61.00.025130-5, a qual entre outros,
originou o agravo de instrumento 2007.03.00.018486-3, que trata de mandado de
segurança coletivo proposto na 8a Vara Federal de São Paulo (cópia em anexo), pela
UNICA — União da Indústria de Cana de Açúcar, da qual a autuada é associada, o
presente débito deverá ficar sobrestado até que haja julgamento definitivo da questão.
(...)
Ainda que a decisão recorrida não tenha se manifestando acerca do tema,
analisando o mérito da impugnação do contribuinte, a questão posta e a ser preliminarmente
analisada diz respeito ao fato de o mandado de segurança coletivo no 2005.61.00.025130-5, que
originou o agravo de instrumento 2007.03.00.018486-3, importar ou não renúncia ao direito
individual do contribuinte de recorrer na esfera administrativa e, assim sendo, ser aplicável ou
não ao caso o teor da Súmula Carf no 1.
Na declaração de voto da conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, no acórdão no
9202-006.835 – 2a Turma, julgado em sessão de 22 de maio de 2018, cujos fundamentos estão
reproduzidos a seguir e com os quais concordo, o entendimento consolidado foi no sentido de
inaplicabilidade do enunciado da Súmula CARF no 1 quando a ação judicial tratar de tutela
coletiva:
(...)
Entendeu a Relatora, acompanhada pela maioria do Colegiado, que o Mandado de
Segurança Coletivo impetrado pela ABRAPP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENTIDAS FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR enseja a aplicação
da Súmula referida, em razão da concomitância da via judicial com a via administrativa
relativamente à discussão constante do objeto dos autos.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

Por outro lado, insta destacar o meu entendimento sobre a inexistência de
concomitância entre ação coletiva e processo administrativo fiscal.
A respeito da tutela coletiva, cabe transcrever o entendimento de Leonardo Carneiro da
Cunha (Livro A Fazenda Pública em Juízo, 2017):
A sentença coletiva faz coisa julgada pro et contra, atingindo os legitimados
coletivos, que não poderão propor a mesma demanda coletiva. Segundo
dispõe, os §§ 1o e 2o do art. 103 do CDC, a extensão da coisa julgada poderá
beneficiar, jamais prejudicar os direitos individuais. Eis aí a extensão
secundum litis da coisa julgada coletiva. Julgado procedente o pedido, ou
improcedente após instrução suficiente, haverá coisa julgada para os
legitimados coletivos, podendo ser propostas as demandas individuais em
defesa dos respectivos direitos individuais. Em caso de improcedência por
falta de provas, não haverá coisa julgada, podendo qualquer legitimado coletivo
repropor a demanda coletiva, sendo igualmente permitido a qualquer sujeito
propor sua demanda individual.
Quer dizer que a coisa julgada é pro et contra e secundum eventum probationis,
de sorte que há coisa julgada tanto na procedência como na improcedência,
somente não se produzindo quando a improcedência for por falta de provas.
Já a extensão subjetiva da coisa julgada pode ser erga omnes ou ultra partes,
alcançando todos os indivíduos titulares de direitos difusos ou coletivos,
secundum eventum litis, é dizer, somente quando julgado procedente o pedido
coletivo.
Esse é o regime da coisa julgada nas ações coletivas, tal como previsto no art.
103 do CDC. Aplica-se esse regime ao mandado de segurança coletivo.
Nota-se que, tendo em vista a ausência de trânsito em julgado do MS Coletivo
impetrado pela ABRAPP, não se pode afirmar a extensão dos efeitos da decisão judicial
final ao Contribuinte, de modo que não se mostra possível extrair que o pleito do
Sujeito passivo restará apreciado, definitivamente, na via judicial.
Ora, se a decisão em sede da ação coletiva for contrária ao Contribuinte, em razão do
microssistema peculiar ao tema, a coisa julgada não será extensível ao Sujeito passivo.
Nesse cenário, caso seja reconhecida a renúncia à instância administrativa, em
decorrência do MS Coletivo, no qual sequer é necessária a manifestação da contribuinte
quanto à adesão à ação, teria-se (sic) a impropriedade de afastamento da apreciação
administrativa em uma situação na qual inexiste tutela judicial aplicável ao
Contribuinte.
Corroborando o exposto, acrescenta Leonardo Carneiro:
Denegada a segurança, mesmo sendo suficientes as provas, a coisa julgada
atingirá apenas os legitimados coletivos, não podendo haver repropositura do
Mandado de Segurança coletivo. Não haverá, contudo, extensão subjetiva da
decisão aos titulares de direitos individuais. Em outras palavras, a extensão
subjetiva da coisa julgada é secundum eventum litis, só alcançando os
indivíduos que integrem o grupo, em caso de procedência. Havendo
improcedência, os titulares de direitos individuais poderão intentar suas
demandas.
Portanto, tendo em vista que não há prejuízo algum à Fazenda Nacional (interesse
público) em razão da manutenção do trâmite do processo administrativo e,
eventualmente, pode haver prejuízo à contribuinte, entendo razoável a desconsideração
da existência de concomitância apta a ensejar o reconhecimento de renúncia à instância
administrativa.
Considerando o exposto, não há que se falar na aplicação do Enunciado de Súmula
CARF no 1, quando a ação judicial tratar de tutela coletiva, diante dos efeitos peculiares
da coisa julgada, nos casos em que há representação ou substituição processual, em
demanda coletiva.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

Em suma, a decisão meritória de improcedência do pedido, ao final do processo
em mandado de segurança coletivo impetrado por entidade que defende interesses coletivos de
determinada coletividade, não impede que seus associados, individualmente, postulem em juízo
ou fora dele seus direitos, uma vez que a mesma não faz coisa julgada contra seus associados,
não se configurando hipótese em que se deva declarar renúncia à esfera administrativa.
Em recente julgado, em processo do mesmo contribuinte, a CSRF decidiu no
sentido de não haver a concomitância, conforme se observa da transcrição da ementa do acórdão
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/10/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os
acórdãos recorrido e paradigma.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear individualmente a
mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada em sede de processo
administrativo fiscal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em
dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho,
Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, que
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, sessão de 22/11/2021, Relatora Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri)
Nesse mesmo sentido a jurisprudência do CARF, conforme se observa nas
ementas a seguir reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercícios: 1998, 2000, 2002
Ementa:
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA. A impetração de mandado de
segurança coletivo por associação de classe não impede que o contribuinte associado
pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da demanda coletiva, já que
aquele (mandado de segurança) não induz litispendência e não produz coisa julgada em
desfavor do contribuinte nos termos da lei. t impróprio falar-se em afronta ao principio
da unicidade de jurisdição neste caso, pois o sistema jurídico admite a co-existência e
convivência pacifica entre duas decisões (uma de natureza coletiva e outra individual),
sendo que, via de regra, aplicar-se-á ao contribuinte aquela proferida no processo
individual. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante litisconsórcio
com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual de objeto análogo
ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

Recurso Especial do Procurador Negado.
(Acórdão no 9101-001.216 – 1a Turma, sessão de 18/10/2011, Relator Antonio Carlos
Guidori Filho)

Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1997
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. ÁREA DECLARADA COMO DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
É da essência da atividade de fiscalização que a autoridade tributária, com o fito de
comprovar informação constante das diversas declarações elaboradas pelos
contribuintes, intime-os a proceder a comprovação daquilo que foi declarado. Não se
coaduna com a melhor interpretação a conclusão pela desnecessidade de produção de
prova da existência das áreas declaradas, com base no disposto no § 7° da Lei n°
9.393/96, incluído pela Medida Provisória n°2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não se
configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera administrativa.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO.
PERMANENTE.
EXIGÊNCIA
DE
ADA.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
Ofende o Princípio da Legalidade a imposição de condição que modifique a base de
cálculo, com majoração do tributo, por ato infra-legal, no caso Instrução Normativa da
Secretaria da Receita Federal.
Recurso especial negado.
(Acórdão no 9202-00.278 – 2a Turma, sessão de 22/09/2009, Relator Caio Marcos
Candido)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual, não
configura hipótese de renúncia à esfera administrativa.
MATÉRIA IMPUGNADA E NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.
Superada questão preliminar acatada no julgamento de primeira instância, deve-se
anular o julgamento para que a autoridade a quo profira nova decisão, apreciando a
questão de mérito aduzida na impugnação apresentada.
Decisão Recorrida Nula.
(Acórdão no 2401-003.154 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, sessão de 14/08/2013,
Relatora Carolina Wanderley Landim)
A renúncia de direitos deve ser exercida de forma direta, não sendo admissível a
renúncia à discussão do débito na esfera administrativa senão por força do ajuizamento de ação
judicial pelo próprio renunciante. O ajuizamento de ação por parte de substituto processual, por
certo, não pode produzir tal efeito.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

Assim, no presente caso, uma vez que não restou configurada a renúncia à esfera
administrativa, motivo pelo qual o presente recurso deve ser analisado por parte deste Conselho.
Registre-se, ainda, que a consulta da movimentação processual1 da Apelação em
Mandado de Segurança no 2005.61.00.025130-52, proposto na 8a Vara Federal de São Paulo
indica que houve a suspensão/ sobrestamento dos autos em 12/11/2015 em razão do Recurso
Extraordinário
(RE)
759.244/SP.
Em
18/09/2020,
houve
o
levantamento
de
suspensão/sobrestamento, provavelmente em decorrência do julgamento do referido recurso pelo
STF, encontrando-se o processo pendente de decisão.
Por sua vez, a decisão proferido no Agravo de Instrumento no 2007.03.00.018486-
3, negando o seu seguimento, transitou em julgado em 17/10/2012.
Cumpre observar que no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) no 4735, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do
artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de novembro de 20093, que afastava a
imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal de 1988 das
exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora, conforme ementa a seguir
reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas

1 Disponível em: https://web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Pesquisar
2 Conforme informações extraídas da certidão de fl. 115:
Impetrantes: UNIÃO DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO – UNICA,
SINDICATO DA IND/ DA FABRICAÇÃO DO ÁLCOOL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SIFAESP e
SINDICATO DA IND/ DO AÇÚCAR NO ESTADO DE SÃO PAULO – SIAESP
Mandado de Segurança, com pedido de liminar, objetivando a declaração de inexigibilidade do recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre as vendas procedidas pelos seus filiados, às empresas comerciais
exportadoras e tradings, com o fim específico de exportação já realizadas e a realizar na vigência da imunidade
tributária contemplada pelo artigo 149, § 2o, I da CF. afastando atos a serem praticados em decorrência da
IN/MPS/SRP no 3/2005.
3 Revogou a IN MPS/SRP no 3 de 14 de julho de 2005, vigente à época dos fatos e que assim dispunha:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as receitas decorrentes de exportação
de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do §
2o do art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é comercializada diretamente com
adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento no País é considerada
receita proveniente do comércio interno e não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao
produto.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Do mesmo modo, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 6744, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 09/09/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 20155. Assim, o entendimento firmado nos referidos

4 Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de exportação
intermediada por empresas comerciais exportadoras (“trading companies”).
5 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.150 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000638/2010-17

julgamentos deve ser reproduzido por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos
administrativos submetidos à sua apreciação.
Em virtude dessas considerações, deve ser dado provimento ao recurso voluntário
para afastar o lançamento realizado, fundado exclusivamente sobre as receitas decorrentes da
comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo por intermédio trading
companies.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 358
DF CARF MF
Original